Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-30.2018.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006921-30.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), GILCILENE PEREIRA PINTO - CPF: 524.628.542-15 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1006921-30.2018.8.11.0006
–
Cáceres

Apelante:
Gilcilene Pereira Pinto

Apelado:
Banco Itaucard S.A.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR AFASTADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – MORA COMPROVADA – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETUADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO – NÃO APLICAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

O devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como informar a instituição financeira credora qualquer mudança ou alteração em seus dados pessoais.

Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1006921-30.2018.8.11.0006
–
Cáceres

Apelante:
Gilcilene Pereira Pinto

Apelado:
Banco Itaucard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilcilene Pereira Pinto
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cáceres que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
Banco Itaucard S.A., julgou procedente a pretensão, consolidando o domínio e a posse plena do bem descrito na inicial ao banco, além de imputar à apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art.
98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a nulidade processual, ao argumento que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal bem como ofertar acordo ao apelado. Argui, ainda, a carência da ação, pois não constam dos autos o registro de protesto em cartório, pugnando pela extinção do feito.

No mérito, sustenta que aplicável ao caso a Teoria da Imprevisão dos Contratos, pois ao firmar a cédula bancária não poderia prever a brusca alteração em sua condição financeira.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 94341484).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1006921-30.2018.8.11.0006
–
Cáceres

Apelante:
Gilcilene Pereira Pinto

Apelado:
Banco Itaucard S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o apelado ajuizou ação de busca e apreensão contra
Gilcilene Pereira Pinto, lastreado na
Cédula de Crédito nº 30410-546148933, celebrado entre as partes em 09.03.2018, no valor de R$52.052,75, utilizado para a aquisição de um veículo, Marca FIAT, modelo
Cronos Drive GSR
Renavam nº 1146951989, CHASSI: 8AP359A1YKU004777, ano 2018/2019,
contudo, alega que não houve o pagamento das parcelas devidas, sendo enviada notificação extrajudicial para o endereço contratual.

Deferida a liminar (id. 94341451), o bem foi apreendido em 16.01.2019 (id. 94341455).

Adveio a apresentação de contestação arguindo a carência da ação e, no mérito, discorrendo sobre a dificuldade financeira pugnando pela realização de audiência de conciliação.

Diante disso, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão, consolidando o domínio e a posse plena do bem descrito na inicial ao banco, além de imputar à apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art.
98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a nulidade processual, ao argumento que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal bem como ofertar acordo ao apelado. Argui, ainda, a carência da ação, pois não constam dos autos o registro de protesto em cartório, pugnando pela extinção do feito.

No que concerne a nulidade arguida, a matéria se confunde com o mérito e com ele será analisado.

No tocante a
carência da ação suscitada, logrou o apelado apresentar a notificação entregue
no mesmo endereço previsto no contrato (id.
94340993
), atendendo ao disposto no decreto de regência e entendimentos jurisprudenciais consolidados.

Ressalto que, apesar da apelante narrar que nunca recebeu a referida notificação, pois encaminhada ao seu antigo endereço, incumbia-lhe manter atualizado seus dados junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp 1.828.778/RS, Terceira Turma, Rela.

Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 - negritei).

Portanto, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como informar a instituição financeira credora qualquer mudança ou alteração em seu endereço. Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

Ultrapassada a questão, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 3º, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Após o deferimento da liminar,
a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

No caso dos autos, denota-se que após o cumprimento da liminar em 16.01.2019 (id. 94341455), a apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento do débito.

E, apesar de suscitar a nulidade da sentença ao argumento que o d. juízo de origem deixou de realizar audiência de conciliação entre as partes, tenho que
o Decreto-Lei nº
911
/69 tem por escopo imprimir celeridade, economia e segurança jurídica ao procedimento da ação de
busca
e
apreensão
, não havendo ofensa ao princípio do devido processo legal a falta de designação de audiência de
conciliação
.

Por fim, a apelante justifica o inadimplemento contratual devido a problemas financeiros, tornando oneroso o adimplemento contratual. Contudo, a aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento
, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação, não merecendo prosperar a alegação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021